Tribunal: STF
Processo: AI 110565
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
POLICIA MILITAR. RECALCULO DE VENCIMENTOS PARA QUE HAJA INCIDENCIA
RECIPROCA ENTRE OS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E AS
GRATIFICAÇÕES RETP. INCIDENCIA DOS OBSTACULOS PREVISTOS NO ART. 325,
INC. IV, D, E INC. VIII DO RISTF. RELEVÂNCIA REJEITADA.
INOCORRENCIA  DAS DEMAIS RESSALVAS DO CAPUT DO DISPOSITIVO
REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.